Tribunal: TJSP
Processo: 1501305-70.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA ESTIPULAR-SE REGIME MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA ESTIPULAR-SE REGIME MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO INEQUÍVOCAS, ACERTADA A CONDENAÇÃO E NEM HAVENDO INSURGÊNCIA A RESPEITO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES, INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.